Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709533-47.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF - SAE-DF contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com fundamento no art. 330, inciso II, do CPC, por entender não ser o apelante parte legítima para ajuizar o cumprimento de sentença em substituição de seus sindicalizados, ante a ausência de legitimação extraordinária no caso (ID. 38532636). O preparo foi recolhido (IDs. 38532643 e 38532644). Foram apresentadas contrarrazões (ID. 38532648). Por força da decisão proferida no ID. 40602442, foi determinado o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema 1169, pelo Superior Tribunal de Justiça. Foram opostos embargos de declaração (ID. 41346484) que, contudo, não foram conhecidos (ID. 41478622). Em 20/12/2023, os autos foram redistribuídos a esta relatoria, em razão da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias, ID. 54680752. É o relato do necessário. DECIDO: O cerne da discussão do presente recurso é a questão do indeferimento da petição inicial do cumprimento de sentença, sob o fundamento de ilegitimidade do apelante de figurar no polo ativo da ação, sem a intimação do apelante. Ademais, quanto ao pedido de cumprimento de sentença, analisando o que consta do processo, não se vislumbra no presente caso a necessidade de liquidação de julgado em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Tanto assim que a inicial veio instruída com planilha de cálculo que viabiliza a apresentação de defesa/impugnação por parte do Executado, inclusive identificando o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Assim, considerando que os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não há que se falar em necessidade de liquidação, muito menos na suspensão do presente recurso até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Ante o exposto, tendo em vista que o presente recurso trata da questão não afetada pelo Tema 1169, levanto o sobrestamento do feito e determino seu regular prosseguimento. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital